Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO. ALEGADO DESCONHECIMENTO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO COM DOCUMENTOS DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
2. O d. Juízo sentenciante reconheceu a existência de contratação regular de cartão de crédito, com utilização comprovada e inadimplência a partir de fevereiro de 2024, bem como aplicou multa por litigância de máfé no percentual de 10% sobre o valor da causa, por entender configurada a alteração consciente da verdade dos fatos.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste em verificar se é legítima a condenação da parte autora por litigância de má-fé e estabelecer se o percentual da multa aplicada deve ser reduzido.
III. Razões de decidir.
4. A litigância de má-fé exige conduta intencional de manipulação dos fatos ou uso do processo para finalidade ilícita, conforme art. 80 do CPC.
5. Na hipótese, os documentos juntados aos autos comprovam que a autora aderiu espontaneamente à função crédito do cartão, com uso reiterado e pagamento parcial das faturas até janeiro de 2024, o que contradiz a afirmação inicial de inexistência total de contratação. 5.1. A narrativa apresentada pela parte autora se mostra incompatível com o suporte documental, evidenciando alteração consciente da verdade dos fatos. 5.2. A penalidade não decorre da mera improcedência, mas da constatação de comportamento processual doloso.
6. A multa foi fixada em 10% (dez por cento) observada o intervalo legal do art. 81 do CPC, com fundamentação suficiente, considerando a gravidade da conduta e o risco de incentivo a demandas temerárias. 6.1. A condição econômica da parte não afasta a aplicação da multa, nos termos do art. 98, §4o, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A alteração consciente da verdade dos fatos configura litigância de máfé, nos termos do art. 80 do CPC. 2. Correta se revela a multa fixada no patamar máximo de 10% (dez por cento) quando justificada pela gravidade da conduta processual."
_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81 e 98, §4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.964.472/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2025, DJEN 20/10/2025.